Tribunal: TJMT
Processo: 1006759-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006759-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA SILVA CANDIDO - CPF: 036.272.431-88 (RECORRENTE), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA COM COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica, conforme art. 1.022 do CPC, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.

2. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à inexistência de dano moral indenizável diante da mera cobrança indevida.

3. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão para obter a condenação da embargada em danos morais, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios.

4. A alegação de corte no fornecimento de água não foi comprovada nos autos originários, tratando-se de fato novo apresentado somente em sede de embargos, o que é inadmissível.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PATRICIA SILVA CANDIDO
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento da conta de água referente ao mês de maio de 2022, mas indeferiu o pedido de danos morais.

Alega a embargante, em síntese, que há obscuridade na decisão quanto aos fundamentos para o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, uma vez que ficou comprovada a falha na prestação do serviço. Sustenta que houve corte no fornecimento de água, circunstância que justificaria, por si só, a condenação em danos morais. Afirma que foi privada de bem essencial e que seu fornecimento foi interrompido indevidamente.

Aduz, ainda, que houve aumento exorbitante no valor da fatura (de R$ 144,31 para R$ 1.679,94), sendo que nem mesmo após reclamação administrativa a situação foi resolvida. Por fim, cita jurisprudência para embasar seu pleito de condenação por danos morais em razão do corte no fornecimento de água.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso em tela, não se verifica qualquer vício na decisão embargada que mereça reparo. O acórdão foi claro ao analisar todas as questões suscitadas, concluindo que, apesar da falha na prestação do serviço com a cobrança indevida, tal circunstância, por si só, não enseja reparação por danos morais.

O fundamento principal adotado pelo julgado foi de que "a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade
'in re ipsa'
, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, como ter o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ou fornecimento do serviço suspenso, devendo ser tratado como mero aborrecimento".

A embargante alega, agora, que houve efetiva suspensão no fornecimento de água. Contudo, essa alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos originários. Da análise dos documentos juntados e das próprias razões recursais anteriormente apresentadas, não há prova da ocorrência de corte no fornecimento de água, sendo esta uma alegação nova trazida somente em sede de embargos de declaração.

Ademais, a decisão embargada fundamentou adequadamente as razões pelas quais entendeu não estar configurado o dano moral, citando inclusive precedentes que corroboram o entendimento de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de consequências mais gravosas, configura mero aborrecimento, não passível de indenização.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025